Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO EMENDA. EMENDA APRESENTADA. NÃO ANALISADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Esclarece que, inicialmente, ajuizou ação na Vara Cível de Sobradinho, com a juntada de todos os documentos comprobatórios. Determinada a emenda à inicial, em 30/08/2021. No mesmo dia foi apresentada a emenda, sendo os autos encaminhados para a Vara de Fazenda do DF. Sendo o processo suspenso, decisão ID 31481252. A recorrente solicitou apreciação do pedido de tutela de urgência. Nova decisão, determinando nova emenda, ID 31481258. Emenda apresentada, ID 31481260. Nova determinação de emenda, ID 31481263. Emenda apresentada, ID 31481267. Determinação para que a recorrente apresente nova inicial, ID 31481268. Nova inicial apresentada, ID 31481272. Decisão concedendo derradeiro prazo para a recorrente apresentar nova inicial, ID 31481273. Nova inicial apresentada, ID 31481275. Sentença, ID 31481278. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso.

4. A recorrente relata que alienou o veículo para o primeiro recorrido, Maurício Ferreira da Silva, ainda não citado, sendo que não foi efetivada a transferência do bem junto ao DETRAN/DF, portanto, as dívidas estão em nome da recorrente, requer a busca e apreensão do veículo e o cancelamento das dívidas.

5. Assim, os pleitos são direcionados a adoção de providências pelo Distrito Federal e pelo Detran, tanto com relação à ordem de bloqueio do veículo, quanto ao pedido de cancelamento de débitos de IPVA, seguro obrigatório e licenciamento, bem como a declaração de inexistência dos débitos perante a dívida ativa.

6. Compulsando os autos verifico que a última emenda apresentada pela recorrente não foi analisada pelo Juízo a quo, ID 31481275, razão pela qual os autos deverão retornar aquele juízo para para exame da última emenda e, se o caso, dar prosseguimento do feito, com a citação dos réus.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.